Tribunal: TJSP
Processo: 1052264-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação ordinária – Concurso público – Policial Militar – Candidato reprovado na fase de investigação social – Ambiência criminosa – Inadmissibilidade da exclusão na espécie – Dano moral inexistente – Precedentes – Sentença de improcedência da ação - Provimento parcial do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293135
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052264-85.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANO
FRANCISCO ARAUJO DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052264-85.2018.8.26.0053 -Voto no 27.947/20
2
VOTO No 27.947/20
APELAÇÃO No 1052264-85.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CRISTIANO FRANCISCO ARAUJO DA SILVA
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Ação ordinária Concurso público Policial Militar
Candidato reprovado na fase de investigação social Ambiência
criminosa Inadmissibilidade da exclusão na espécie Dano
moral inexistente Precedentes Sentença de improcedência da
ação - Provimento parcial do recurso.
I Trata-se de ação ordinária proposta por candidato em concurso
público para o provimento do cargo de “Soldado PM - 2a Classe”, inconformado
com sua reprovação na fase de investigação social. Além da readmissão no
certame, pleiteia a contagem ficta do tempo de serviço, a partir do momento que
entende deveria ter sido empossado no cargo, para fins de promoções futuras,
bem como objetiva o recebimento de indenização pelo dano moral alegado.
A r. sentença de fls. 257/262, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Recorre o autor pleiteando a inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Respeitado o entendimento do juízo sentenciante, o recurso
comporta acolhimento em parte, para a concessão do pedido atinente à
reintegração ao certame, indeferidos, contudo, os pleitos ressarcitório (contagem
ficta do tempo de serviço) e indenizatório (dano moral).
Segundo depreende-se dos autos, o requerente, após lograr êxito nas
primeiras fases do referido certame, foi reprovado na fase de investigação social,
porquanto mantem vínculo de amizade com pessoas envolvidas com o tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052264-85.2018.8.26.0053 -Voto no 27.947/20
3
entorpecentes, conforme fls. 116/117.
Estabelecidos tais fatos, não se pode perder de vista que o
julgamento que a Administração faz dos candidatos não pode ser desprovido de
razoabilidade e motivação.
Assim, tem-se por evidente que a Administração Pública possui o
poder de estabelecer pré-requisitos para a admissão de servidores em seus
quadros e, no exercício do poder discricionário que lhe é inerente, poderá
impedir o ingresso de determinados candidatos.
Não se ignora, portanto, que a investigação social, etapa
eliminatória do concurso público em questão, tenha por objeto averiguar a vida
pregressa e atual do candidato para que uma pessoa de perfil incompatível com a
função de policial militar seja impedida de exercê-la.
Todavia, é imprescindível que exista uma relação de proporcionalidade entre as informações desabonadoras recolhidas na
investigação social e o real motivo que fundamenta a desclassificação do
candidato, sob pena de arbitrariedade, a legitimar a intervenção do Poder
Judiciário.
No caso em tela, os fatos atribuídos ao autor, por si só, não são
suficientes para a desclassificação do certame, uma vez que condutas praticadas
por terceiros não podem servir como pretexto para a exclusão.
Ademais, ainda que as informações utilizadas pela banca
examinadora (fls. 150/151) sustentem que o autor atuava como “comparsa” nas
ações delitivas narradas, fato é que inexiste qualquer comprovação neste sentido.
Melhor dizendo, a Fazenda do Estado não trouxe qualquer elemento
de que autor foi condenado, ou sequer processado ou investigado, pela suposta
participação no tráfico de entorpecentes atribuído a pessoas de seu convívio. A
conduta desabonadora atribuída ao autor advém, tão somente, de declarações
prestadas em operação policial por indivíduo identificado vulgarmente como
“Biel” (fls. 150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052264-85.2018.8.26.0053 -Voto no 27.947/20
4
Logo, é de toda irrazoável a reprovação promovida pela Fazenda
Estadual quando da investigação social do requerente, cabendo destacar, ainda, a
violação à intranscendência da pena (art. 5o, XLV, da CF), visto que as supostas
condutas criminosas foram praticadas, repita-se, por terceiros.
Logo, o caso é de procedência do pedido atinente à readmissão do
autor no referido certame.
Em reforço, confiram-se os precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Ação Anulatória de Ato administrativo c/c indenização Reprovação de
Candidato na fase de Investigação Social Ambiência criminosa inocorrência Objeto da
pesquisa deve ser o candidato e não parentes e afins. - Observância do princípio da
intranscendência ou da pessoalidade, estabelecendo que a pena não pode ultrapassar a
pessoa do condenado. (artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal de 1.988) -
Inadimplência financeira não é suficiente para reprovação de candidato Devem ser
observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Dano Moral
Inocorrência Mero dissabor ou aborrecimento não geram dever de indenizar Sentença de
Improcedência reformada Ação julgada parcialmente procedente Recurso do autor
parcialmente provido” (Apelação no 1026850-22.2017.8.26.0053, Rel. Des. Ana Liarte, j.
17.12.2018);
“ADMINISTRATIVO
AÇÃO
ANULATÓRIA
C/C
PEDIDO
DE
REPARAÇÃO POR DANO MORAL CONCURSO PÚBLICO SOLDADO PM EXCLUSÃO
NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DANO MORAL Exclusão de concurso público
baseada, em grande medida, em condenação criminal que não envolveu o autor, mas sim o
seu genitor Ilegalidade do ato administrativo reconhecida Possibilidade de anulação
judicial de ato ilegal que extrapole a discricionariedade administrativa Precedentes do E.
STF e desta Colenda Câmara Exclusão do certame que viola a intranscendência da pena
(art. 5o, XLV, da CF) e a garantia fundamental de vedação às penas perpétuas (art. 5o,
XLVII, 'b', da CF) Dano moral não configurado Precedentes desta Colenda Câmara
Sucumbência redimensionada Sentença reformada Recurso parcialmente provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052264-85.2018.8.26.0053 -Voto no 27.947/20
5
(Apelação no 1051559-24.2017.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Von Adamek, j. 11.09.2018);
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Concurso Público para ingresso
nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo Eliminação na fase de investigação
social, em virtude do convívio com criminosos (irmão e sobrinho) - Ambiência criminosa -
A análise da idoneidade realizada nessa etapa focaliza a vida pregressa do candidato, e
não de parentes e afins Apenas os laços de parentesco com essas pessoas e a singela
constatação de que "o interessado e seu sobrinho residem na mesma rua, são vizinhos"
não são elementos suficientes para que se conclua, com o necessário grau de precisão, que
o autor se encontra imerso em ambiente criminoso ou esboça conivência com qualquer
conduta incompatível com os deveres de policial militar, a ensejar a sua exclusão do
concurso público Em que pese o parentesco consanguíneo, inexistem provas nos autos de
que o autor tenha se envolvido ou participado com as pessoas em questão de quaisquer
ocorrências delituosas que justifiquem a capitulação de "ambiência criminosa" - Não
tramitam inquéritos policiais, muito menos ações penais em desfavor do apelado Autor
que não omitiu qualquer informação no formulário de investigação social, estando
presente sua boa-fé Princípio constitucional da intranscendência ou pessoalidade da pena
(artigo 5o, inciso XLV, C.F.) - Candidato não pode ser penalizado por eventuais condutas
criminosas perpetradas por pessoas de sua família e/ou convívio, em não havendo
qualquer indício de sua participação ou colaboração com atividades dessa natureza -
Exclusão do autor do concurso público desarrazoada e desproporcional A Administração
Pública Estadual exorbitou dos limites da sua competência discricionária, esteando-se,
para a exclusão do autor do concurso público, em motivos ilegítimos Precedentes da
Seção de Direito Público deste Tribunal - Sentença mantida, em seu cerne Sucumbência
recíproca Rateio das custas e despesas processuais entre as partes, arcando, cada qual,
com os honorários de seus respectivos patronos (artigo 21, caput, do CPC) - Recursos
voluntário e oficial parcialmente providos” (Apelação n. 1018882-09.2015.8.26.0053, Rel.
Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 23/02/2016).
Por fim, não prosperam os demais pedidos formulados pelo
requerente.
A contagem ficta do tempo de serviço, para fins de promoção na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052264-85.2018.8.26.0053 -Voto no 27.947/20
6
carreira, é rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, forte nos
precedentes:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSOESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE TARDIA. EFEITOFINANCEIRO
RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte, em consonância
com a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, é firme no sentido de que os
candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente
efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais.
Precedentes: AgRg no AREsp 344.723/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
11/11/2015; EREsp 1.205.936/DF, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
18/11/2015; AgRg no AREsp640.488/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe09/11/2015; AgRg no AREsp 220.899/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 08/09/2015; AgRg no REsp 1.486.726/PE, Rel. Min. Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 02/06/2015.2. Agravo regimental não provido” (AgRg
no REsp no 1.403.265/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.10/03/2016).
É de se reconhecer, ainda, a improcedência do pedido referente à
indenização por danos morais.
Isto porque o aborrecimento decorrente da decisão administrativa,
sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade, é insuficiente à
caracterização do alegado abalo moral.
Conforme ensinamento doutrinário, “só deve ser reputado como
dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte do nosso dia a
dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo” (Sérgio Cavalieri Filho, in “Programa de
Responsabilidade Civil”. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 86-87).
A afastar o pedido de indenização por dano moral em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052264-85.2018.8.26.0053 -Voto no 27.947/20
7
semelhantes ao presente, confiram-se os precedentes desta Colenda Quarta
Câmara de Direito Público: Apelação no 1053350-91.2018.8.26.0053, Rel. Des.
Ferreira Rodrigues, j. 25.03.2019; Apelação no 1017633-23.2015.8.26.0053, Rel.
Des. Ana Liarte, j. 09.06.2016; Apelação no 1046754-96.2015.8.26.0053, Rel.
Des. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 30.06.2018.
Caracterizada a sucumbência recíproca, caberão às partes repartirem
pela metade as custas e despesas processuais, nos termos do art. 86, “caput”, do
Código de Processo Civil, fixados os honorários devidos à parte contrária em R$
1.000,00 (um mil reais).
III Ante o exposto, pelo meu voto dou parcial provimento ao
recurso para, julgando a ação procedente em parte, determinar a reintegração do
autor ao concurso, com indeferimento, contudo, dos demais pedidos, consoante
especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator